Tribunal: TJMT
Processo: 1037861-46.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1037861-46.2025.8.11.0001
ORIGEM: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S.A.
RECORRIDOS: JOISIENE AUXILIADORA DA SILVA RODRIGUES, LUIZ CARLOS RODRIGUES FILHO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 21 A 23/10/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. ATRASO DE VOO E PERDA DE CONEXÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por consumidores, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada reclamante, em razão de atraso de voo que ocasionou chegada ao destino final com doze horas de atraso. A recorrente busca a reforma integral da sentença para afastar a condenação, ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a companhia aérea responde pelos danos decorrentes de atraso de voo e perda de conexão causados por alegada readequação da malha aérea; e (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais arbitrado na sentença deve ser reduzido em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade do transportador aéreo, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal para que surja o dever de indenizar.
4. A alegação de alteração de malha aérea não configura causa excludente de responsabilidade, pois se trata de fortuito interno, inerente ao risco da atividade desenvolvida, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Ag 1.409.204/PR).
5. O atraso de doze horas na chegada ao destino final caracteriza falha na prestação do serviço, por descumprir a obrigação assumida e causar transtornos, frustração e desconforto aos consumidores.
6. O valor da indenização por dano moral deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, evitando o enriquecimento sem causa e mantendo-se em consonância com os parâmetros adotados em casos análogos por esta Turma Recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:" 1. A companhia aérea responde objetivamente pelos danos decorrentes de atraso de voo e perda de conexão, ainda que motivados por readequação da malha aérea, por se tratar de fortuito interno. 2. O atraso significativo na chegada ao destino final configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral. 3. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de forma proporcional e razoável, podendo ser reduzido quando excessivo em relação às circunstâncias do caso concreto.".
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, art. 14; Lei no 9.099/95, art. 55, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag 1.409.204/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 07.06.2011; TJMT, N.U 1003945-83.2023.8.11.0003, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 06.10.2023; TJMT, N.U 1071168-93.2022.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 03.10.2023; TJMT, N.U 1037656-22.2022.8.11.0001, Rel. Cláudio Roberto Zeni Guimarães, j. 20.03.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037861-46.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOISIENE AUXILIADORA DA SILVA RODRIGUES - CPF: 688.542.181-20 (RECORRIDO), TAYS FERREIRA RANDO - CPF: 018.694.451-98 (ADVOGADO), BRUNA CARLA GUARIM DA SILVA - CPF: 026.898.211-25 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS RODRIGUES FILHO - CPF: 834.553.531-34 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRENTE), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025